Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-32.2017.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTA CONDUTA IRREGULAR DOS AGENTES PÚBLICOS. Pretensão de reparação por danos morais. Alegação de que houve conduta irregular em procedimento de abordagem da Polícia Militar (agressão física). Inadmissibilidade. Nexo causal entre o dano e a suposta ilicitude na conduta dos agentes públicos não caracterizado. Inexistência de responsabilidade

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTA CONDUTA IRREGULAR DOS AGENTES PÚBLICOS. Pretensão de reparação por danos morais. Alegação de que houve conduta irregular em procedimento de abordagem da Polícia Militar (agressão física). Inadmissibilidade. Nexo causal entre o dano e a suposta ilicitude na conduta dos agentes públicos não caracterizado. Inexistência de responsabilidade civil do Estado. Danos morais não configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000583-32.2017.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
WILLIAM WAGNER ALBINO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
2
Voto
13738
Apelação
1000583-32.2017.8.26.0079 ALB (digital)
Origem
1a Vara Cível do Foro de Botucatu
Apelante
William Wagner Albino
Apelada
Fazenda do Estado de São Paulo
Juiz de Primeiro Grau
Marcus Vinicius Bacchiega
Decisão/Sentença
16/9/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Carlos von Adamek
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ABORDAGEM
POLICIAL.
SUPOSTA
CONDUTA
IRREGULAR
DOS
AGENTES PÚBLICOS. Pretensão de reparação por danos morais.
Alegação de que houve conduta irregular em procedimento de
abordagem da Polícia Militar (agressão física). Inadmissibilidade.
Nexo causal entre o dano e a suposta ilicitude na conduta dos
agentes
públicos
não
caracterizado.
Inexistência
de
responsabilidade civil do Estado. Danos morais não configurados.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por WILLIAM WAGNER ALBINO contra a r.
sentença de fls. 321/2 que, em ação indenizatória ajuizada em face da FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP, julgou improcedente o pedido em virtude da
ausência de nexo de causalidade entre a alegada lesão e a conduta dos agentes
públicos. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Requer o apelante a procedência do pedido, fls. 325/31.
Contrarrazões a fls. 337/42.
FUNDAMENTAÇÃO
O recurso não comporta provimento.
Consta da inicial que, em 23/7/2016, por volta das 15h, o autor e um amigo foram
abordados por policiais militares em procedimento de revista de segurança. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
3
milicianos teriam iniciado uma série de agressões físicas injustificadas contra o
autor.
Pleiteia o requerente receber indenização por danos morais, em razão das lesões
que teria sofrido.
Pois bem.
A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, ao condicionar a responsabilidade do
Estado ao dano decorrente de sua atividade, adotou a teoria do risco
administrativo1.
O c. STF consolidou o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito público
respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, tanto por atos
comissivos quanto por omissivos; basta que se demonstre o nexo causal entre o
dano e a conduta, e que não haja qualquer excludente de responsabilidade
(força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima ou de terceiro)2.
Nas palavras de José Cretella Júnior, “havendo dano e nexo causal, o Estado será
responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o
prejuízo e a pessoa jurídica pública, fonte da descompensação ocorrida.” 3
Segundo as alegações do autor, “no dia 23 de julho do ano de 2016, (...) por volta
das 15 horas, estacionou seu veículo (...) na rua José Simão ao lado de um campo de
futebol de terra batida. Ali estavam várias pessoas reunidas, algumas soltando
pipas, outras conversando etc. O requerente sentou-se na calçada e ali
permaneceu conversando com outras pessoas conhecidas, aproveitando a tarde
ensolarada de sábado. Ato continuo visualizou uma movimentação policial, onde
1 Art. 37 (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
2 Cf. ARE 754778 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.
3 O estado e a Obrigação de Indenizar. São Paulo: Saraiva, 1980, p.105.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
4
dois policiais militares abordavam as pessoas com arma em punho, checavam
documentos e faziam revistas (...). Ao ser abordado pelos milicianos o requerente
não esboçou nenhuma reação e obedeceu a determinação do policial para virar e
levar as mãos à parede. Sua única reação foi de pedir cautela aos policiais pois
havia passado por uma delicada cirurgia na coluna a menos de dois meses da qual
ainda estava convalescente. Ato inócuo, pois os milicianos de forma súbita
passaram a agredir fisicamente o autor deferindo socos, chutes e pontapés,
aplicando-lhe, por último, uma 'gravata' o que lhe fez perder o sentido
momentaneamente vindo ao solo. Quando acordou os policias estavam a sua
volta e passaram a proferir várias ameaças”.
Após o incidente, deu entrada na Unidade de Pronto Socorro da UNIMED de
Botucatu, onde foi avaliado e liberado, fls. 36/7.
Em 25/7/2016, o autor se apresentou no 12o Batalhão de Polícia Militar para
formalizar reclamação. Dentre as informações colhidas, questionou a autoridade
policial se “Alguma outra pessoa presenciou os fatos e pode testemunhar”, ao que o
requerente respondeu que “Apenas o seu amigo Fernando Batista dos Santos (...)”
(fls. 25/7).
No dia 27/7/2016, foi lavrado Boletim de Ocorrência na Polícia Civil (fls. 21/2). O
requerente foi encaminhado ao Instituto Médico legal.
Em 13/10/2016, foi realizado laudo de lesão corporal pelo EPML Botucatu, no qual
se concluiu “que a vítima sofreu lesões corporais de natureza grave”. O perito
também registrou a impossibilidade de indicar a natureza do agente, instrumento
ou meio que produziu a lesão (fls. 23/4).
Em razão dos fatos, a autoridade policial instaurou o procedimento de sindicância
12BPMI-007/13/16 para apurar a conduta de seus agentes (fls. 105/98).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
5
No curso do procedimento administrativo, o civil Rivaldo Aparecido da Silva
Andrade prestou depoimento para narrar que: “Na data dos fatos tinha acabado de
tomar café na padaria Rainha de Botucatu, localizada nas medições do bairro
Cohab I, quando estava saindo do estabelecimento notou que uma viatura passou
em frente ao local e foi cumprimentado pelo policial Emerson e o Ten PM Aislan,
pois já havia indicado profissionais de serviço da construção civil para o policial
Emerson, que estava construindo ou reformando sua casa, que após isto adentrou
seu veículo e foi embora, que no trajeto que percorreu encontrou com a viatura, que
era composta pelo Ten Aislan e Sd Emerson em uma abordagem, notou que a
abordagem acontecia a dois indivíduos, o que lhe causou estranheza foi que um dos
indivíduos abordados estava próximo ao muro e não quis levantar, e notou que o
Tenente Aislan precisou reforçar a ordem para que o mesmo levantasse e fosse em
direção ao muro com as mãos sobre a cabeça como é padrão em abordagem da
Instituição Policial Militar. Notou que após isto a abordagem correu
normalmente e os indivíduos foram liberados” (fls. 163/4).
Por sua vez, o amigo do requerente, o Sr. Fernando Baptista dos Santos, declarou
que:
“(...) na data dos fatos estavam sentados na calçada e notaram a
presença de uma viatura, e os policiais fizeram a abordagem e
chegaram de arma punho solicitando para que ficassem em pé
com a mão na cabeça, que ficou de pronto em pé e com as mãos
na cabeça, mas William demorou um pouco mais, pois tinha um
problema nas costas, havia feito uma cirurgia há pouco tempo nas
costas; diante disto um dos policiais deu um mata leão em William
e outro deu uma joelhada nas costas. O declarante perguntou o
porquê daquela atitude, sendo respondido por um dos policiais
que era pra ficar quieto senão iria sobrar pra ele também, com a
atitude William veio a desmaiar e no chão deitado percebeu que
William perguntou aos policiais o porquê daquilo, sendo
respondido por um dos policiais que era pra todo mundo ficar
quieto, pois eles possuíam uma arma na viatura e se preciso iriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
6
forjar os abordados, salienta que os policiais diziam que ali era a
quebrada deles e eles é que mandavam ali. Depois disto foi
liberado e William permaneceu sob a custódia dos policiais, que
foi embora e não sabe mais o que ocorreu.
Autoridade: Manteve contato com William após a abordagem?
Declarante: Respondeu que através de um contato telefônico,
feito umas duas horas depois da abordagem, William lhe falou
que tinha ido até o Batalhão para reclamar dos policiais.” (fls.
185/6 - g.n.)
De todo o apurado na sindicância, concluiu a autoridade militar “inexistência de
elementos para concluir a existência de lesões relacionadas ao fato relatado por
William, o que nos faz concluir pela inexistência de relação entre a abordagem
havida em 23JUL16 e a Lesão de natureza grave apontada no Laudo
Complementar acostado às fls. 71 [Cf. fls. 189], o qual fora realizado quase três
meses após a abordagem ora em apuração. Frisa-se ainda que os testemunhos dos
militares (fls. 35 a 39) [Cf. fls. 153/7], foram corroborados pela testemunha Rivaldo
Aparecido da Silva Andrade, a qual disse ter acompanhado a abordagem e negado
ter havido qualquer tipo de agressão (fls. 44 e 45) [Cf. fls. 163/4]; 3.2. Na esfera
administrativa, a princípio, nada há; 3.3. Não restaram indícios de responsabilidade
penal militar” (fls. 195).
Em manifestação sobre a contestação, o requerente afirmou que: “Quanto ao local
dos fatos, não se trata de local ermo e próximo de um matagal e sim um bairro de
periferia, onde o único lugar de laser [sic] posto à disposição dos moradores é
uma campo de futebol de terra batida, onde várias pessoas, todos pobres mas
trabalhadores, se reúnem aos finais de semana. Não há no local nenhuma
sinalização que proíba as pessoas de frequentar ou de ali permanecerem. Enfim, é
um local público, muito embora a ausência/omissão do Estado”. Não foi arguido
ou apresentado nada com aptidão para infirmar as informações colhidas no
procedimento de sindicância de fls. 105/98.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
7
Em 10/5/2019, foi elaborado Laudo Técnico (fls. 291/303), no qual o perito do
IMESC dispôs que:
“Trata-se de periciando que relata envolvimento em agressão por
policiais e evoluiu com fratura de parafuso implantado na coluna
lombo sacra.
Admite-se nexo de causalidade entre o evento relatado e os danos
verificados na ocasião da perícia médica.
A data de cura médico-legal é fixável em 30/06/2017.
8. RESPOSTAS AOS QUESITOS
(...)
Quesitos da parte autora folhas 265/266.
1) Pela documentação em anexada ao processo é concluir que o
requerente sofreu agressão física que culminou em lesão corporal?
- Sim.
(...)
8) Considerações gerais do Sr. Perito.
- As dificuldades relatadas pelo periciando se devem a suas
patologias anteriormente adquiridas, e motivo da primeira cirurgia
realizada em maio de 2016.
(...)
Quesitos da parte ré folhas 267/268.
(...)
4. As possíveis lesões na época dos fatos sofridas pelo autor
podem ter outra causa, como queda ou acidente doméstico?
- Podem.” (g.n.)
Ao contrário do que argumenta o recorrente, o laudo pericial foi conclusivo
apenas em indicar que houve lesão corporal à época dos fatos. Não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
8
nenhum elemento apto a aclarar o exame do nexo de causalidade, situação
que também se verifica em toda a documentação médica juntada com a inicial.
Por sua vez, os depoimentos do Sr. Fernando Baptista dos Santos, amigo do autor,
e do militar Emerson Alves de Mora, um dos responsáveis pela abordagem,
colhidos em audiência no dia 26/10/2017, não trouxeram elementos diferentes
daqueles já constantes da apuração na esfera administrativa (fls. 238 e gravação de
áudio e vídeo).
Por vezes, o requerente afirmou que havia várias pessoas no local dos fatos.
Todavia, apenas uma pessoa, que com ele mantém amizade, testemunhou haver
presenciado a suposta agressão.
O que se pode verificar é que a incerteza quanto ao nexo causal não foi
superada.
O fato de se constatar que o autor sofreu danos físicos à época não basta para se
inferir o envolvimento dos policiais com o ocorrido.
Conforme bem consignado na sentença:
“O ponto a ser enfrentado inicialmente diz respeito à suposta
violência policial praticada contra o autor.
A prova a produzida pelas partes neste aspecto é inconclusiva
e insuficiente à certeza da existência desse ato ilícito.
O exame de corpo de delito realizado pelo autor (fls. 24 e 25)
aponta apenas uma cicatriz decorrente de cirurgia na região
lombo sacral, isto é, não traz lesões compatíveis com socos, chutes
e pontapés, tal qual relatado na petição inicial.
Na ficha de atendimento médico às fls. 36 e 37, realizado no dia
do fato, consta a observação de que os exames de raio-x não
mostraram fraturas ou outras alterações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
9
É certo que o autor havia feito cirurgia lombar anteriormente, o
que motivou os atendimentos médicos exibidos nos documentos
que acompanharam a petição inicial.
O procedimento administrativo realizado pela Polícia Militar (fls.
105/198), a partir dos depoimentos colhidos, chegou a semelhante
conclusão, isto é, que não há provas seguras da alegada violência
policial.
A testemunha e o informante ouvidos neste processo foram
contraditórias. Enquanto Fernando confirmou as agressões,
Emerson negou-as veementemente.
Finalmente, a prova pericial, embora tenha concluído a existência
de nexo causal entre a quebra do parafuso implantado na coluna
do autor com as supostas agressões (fls. 299), admitiu, na resposta
ao quesito 4 da ré (fls. 302), que esse evento pode ser decorrente
de outras causas.
Registre-se que a prova cabal do ilícito é fundamental para
atribuir ao Estado sua responsabilidade objetiva, o que neste
caso não ocorreu.” (g.n.)
Desse modo, embora o conjunto probatório tenha demonstrado haver dano, é
certo que não houve a necessária demonstração do nexo de causalidade entre
o evento que causou lesão e a alegada irregularidade na conduta dos
militares.
Nesse sentido:
Apelação 0005594-35.2014.8.26.0024
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/10/2015
Ementa: APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
SUPOSTA
AGRESSÃO
FÍSICA
DE
POLICIAIS
MILITARES.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão inicial voltada à
reparação moral do autor, decorrente de suposta agressão física
cometida por prepostos da Fazenda Estadual, por terem batido no
postulante sem qualquer motivo legítimo. Responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000583-32.2017.8.26.0079
10
objetiva do Estado (art. 37, § 6o, da CF/88). Inexiste prova de
agressão física dos policiais militares. Ausência de prova do
suposto dano ou mesmo de qualquer conduta ilícita dos agentes
da Administração. Mera revista pessoal nos envolvidos que não
configura a ocorrência de ofensa física a ensejar dano moral, nos
moldes do art. 37, § 6o da CF, ainda mais porque sequer inexiste
prova de agressão física cometida pelos policiais militares.
Sentença reformada para fins de julgar improcedente a demanda.
Inversão da sucumbência. Recursos oficial e voluntário da FESP
providos.
A r. sentença deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa (válido para as duas instâncias), observada a justiça gratuita.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL